Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COLÉGIO MILITAR. RESERVA DE VAGAS PARA DEPENDENTES DE MILITARES. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA ISONOMIA ATENDIDO. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1. O art. 118, da Lei 12.086/2009 estabelece que “nos termos da legislação distrital, poderá o Governo do Distrito Federal manter instituições de ensino de sua rede pública de educação básica sob a orientação e supervisão do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal e do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com vistas no atendimento dos dependentes de militares das Corporações e integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e da população em geral”.
2. O Colégio Militar Tiradentes foi criado de acordo com autorização legislativa prevista no art. 48, inciso II, da lei Federal 6.450/1977 e regulamentado por meio de Decreto Distrital.
3. O Decreto no 37.786/2016, o qual dispõe sobre o Regulamento do CMT da PMDF e dá outras providências, estabelece, em seu art. 1o que “o Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação”.
4 Não se vislumbra ofensa à legalidade nem ao princípio da isonomia ao se destinar vagas no Colégio Militar preferencialmente aos dependentes de policiais. É necessário compreender que o princípio da igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, em clássica passagem de Aristóteles. Em outras palavras, é possível discriminar situações desde que baseada em critério objetivo e razoável.
5. O tema, inclusive, já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.082. Em que pese, na ocasião, a discussão central ter sido referente à quota mensal escolar e a constitucionalidade dos arts. 1o e 20 da Lei 9.786/99, e 82 e 83 da Portaria 42/2008, do Comandante do Exército, decidiu-se que “os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais”. (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.